Tribunal: STF
Processo: HC 188429
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. DECRETAÇÃO DE AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO. ART. 2º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ E ‘PERICULUM LIBERTATIS’. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. PRECEDENTE.
    1. A imposição de qualquer medida cautelar de natureza pessoal, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Tais pressupostos alcançam não só as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, como também o disposto no art. 2º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967, tendo em vista o caráter de norma geral do Código de Processo Penal, especificamente delineado no seu art. 1º.
    2. Possível imposição da cautelar de afastamento do cargo, nos termos do art. 2º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967, com fundamento na apresentação de outras denúncias relativas a fatos perpetrados no exercício do cargo. A restrição se encontra devidamente motivada, por ser adequada ao caso concreto, visto que a periculosidade do agente e o risco de reiteração se encontram delimitados no exercício do cargo de prefeito.
    3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a imposição de cautelares (precedente).
    4. Em relação à alegação referente à falta de contemporaneidade da imposição da medida, não houve debate no Tribunal local a respeito do tema. As dinâmicas de perpetração e investigação de crimes de responsabilidade e de crimes contra a Lei de Licitações, de caráter mais burocrático, possuem dinâmica temporal diversa de outros crimes como roubo, tráfico, homicídio. As investigações geralmente partem de conclusões extraídas por órgãos de controle, como tribunais de contas e controladorias, no bojo de procedimentos posteriores, que nunca ocorrem em paralelo aos fatos em apuração, o que gera uma aparente solução de continuidade entre a perpetração de crimes e a imposição de medidas acautelatórias. Esses crimes ocorrem no aparelho burocrático, no bojo de procedimentos administrativos, e só vêm à público após a instauração de outros procedimentos administrativos instaurados para fins de correição e de controle. Ao mesmo tempo, os administradores seguem suas atividades e, se dedicados à malversação de recursos públicos, seguirão constrangendo às práticas da boa administração, que só serão de conhecimento público muito tempo depois. Não há falar em falta de contemporaneidade entre o afastamento do cargo de prefeito, em 2020, por fatos ocorridos em 2013, 2014 e 2015.
    5. A natureza civil das ações de improbidade administrativa não poderiam ser invocadas como fundamento para imposição das cautelares processuais penais, visto que a sanção máxima prevista para os atos de improbidade não repercutem no ‘status libertatis’ do agente. Isso, no entanto, não reverbera no desfecho do presente caso, haja vista a existência de outras ações penais, fundamento suficiente para impor a cautelar.
    6. Ordem denegada.”
    (HC 566.822/PB, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, em sede liminar, sejam afastadas as medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos das APs nºs 0001047-88.2018.815.0000 e 0001693- -98.2018.8.15.0000, “(...) determinando o retorno do paciente às funções de prefeito do Município de Taperoá/PB”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator